Tribunal: STF
Processo: Rcl 54715
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato da Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, em razão de suposta violação ao comando da SV 14. 



    Aduz, em suma, que a autoridade reclamada “nega vigência ao enunciado de Súmula Vinculante número 14, ao não fornecer ao defensor da reclamante os elementos de prova obtidos no procedimento investigativo presidido pelo Ministério Público.”



    Pugna, ao final, “seja julgada procedente a reclamação, para o fim de determinar à autoridade reclamada que forneça à defesa todas as provas que, com base nas autorizações judiciais proferidas na fase pré-processual, ficaram disponíveis ao Ministério Público e, por conseguinte, (c.1) conceder prazo para a defesa apresentar sua resposta à acusação somente após o acesso a todo o material probatório.”



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, o apontado desrespeito à SV 14 não pode ser aferido de pronto. 



    O reclamante sustenta que “Busca-se, unicamente, o acesso ao mesmo acervo probatório que o Ministério Público dispôs em razão de decisões proferidas pelo Juízo reclamado. Em outras palavras, provas que já existem, que não interessaram à acusação, mas podem interessar à defesa.”



    Contudo, do que se depreende da decisão reclamada, não houve negativa de acesso ao acervo probatório. 



    Com efeito, ao menos do que se extrai da fundamentação que constou no decisum, todos os dados brutos foram disponibilizados às defesas, em sua integralidade:



          “Conforme contido na Ação Cautelar de Interceptação Telefônica registrada sob o nº. 0010452-37.2019.8.08.0024, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-MPES), instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC/GAECO nº. 006/2016 - GAMPES nº. 2019.007-7239-61 - Operação denominada ARMISTÍCIO), com o apoio da Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar Estadual, a partir do recebimento de diversas denúncias diferentes, retratando o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas atribuído à Organização Criminosa conhecida como "Primeiro Comando de Vitória (PCV) - Tudo 12/Trem bala (TB)", sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória. A investigação foi complexa e durou meses, sendo que as interceptações telefônicas e telemáticas foram autorizadas judicialmente, e, assim, foi possível identificar os atuantes nos delitos. Às fls. 738 e 1023/1024, a Defesa de PATRÍCIA entrou com pedido de acesso às mídias eletrônicas originais para elaboração de defesa. À fl. 762, a Defesa de THELMA requereu vista de todas as mídias eletrônicas originais, referentes as interceptações telefônicas, telemáticas e dados extraídos dos aparelhos smartphones e das "nuvens" dos denunciados. 



    Às fls. 1026/1044-v, a Defesa de EMANUELLA apresentou questão de ordem e, às fls. 1082/1086, pleiteou requerimento de acesso aos QR CODES mencionados na denúnica para que lhe permitam o conhecimento integral dos conteúdos mencionados pela acusação que, atualmente, alegou não estarem disponíveis.



    Às fls. 1320/1321, a Defesa de CHAYENE peticionou requerimento de prova de cadeia de custódia das provas digitais e documentais apresentadas, dos arquivos digitais, dados de telemática interceptados e arquivos digitais e de áudios, com reiteração dos pedidos às fls. 1375/1393. Por fim, Defesa de CHAYENE apresentou, ainda, questão de ordem às fis. 910/948 e 1025 e rebateu as teses ministeriais às fls. 1315/1319. Pois bem. Registra-se que todos os denunciados e as Doutas Defesas têm acesso ao mesmo conteúdo analisado pelo Parquet, obtidos por meio de Autorização Judicial recepcionados diretamente pela Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar do nosso Estado, que atuavam em conjunto com o GAECO na operação Armistício. E, ainda, após a sua recepção, gravados na íntegra, em sua forma bruta, encaminhados e acautelados em Juízo, para os fins de preservação de disponibilização às respectivas Defesas dos réus. De mais a mais, às fls. 1235/1235-v há o passo a passo para a leitura de arquivos compactados. 



    Houve gravação integral registrados em mídia, acautelados pelo Juízo, assistindo razões o MP, ao debater a tese, às fls. 1229/1323, o qual adotamos como razões de decidir1 e NÃO ACOLHEMOS este pleito defensivo de Chayene, Patrícia e Emanuelle.” (eDOC.18)



    Assim, em que pesem os argumentos defensivos, o mencionado cerceamento de defesa ou negativa de acesso a dados documentados não é aferível de pronto, pois não se visualiza das decisões judiciais que instruem a presente reclamação, negativa formal a acesso de mídias, dados e/ou documentos. 



    Não bastasse, verifico que a decisão reclamada faz expressa menção e utiliza como razões de decidir, o parecer do MP que teria sido juntado aos autos “às fls. 1229/1323” peça fundamental para entender, em sua integralidade a decisão reclamada, mas que não foi acostada no presente incidente. Do mesmo modo, embora tenha juntado aos autos petição de embargos de declaração em que renovou seu pedido de acesso a dados constantes (eDOC.06) não acostou a decisão judicial correspondente, que teria apreciado e refutado tal pleito.



    Assim, a ausência de instrução do feito com peças fundamentais para sua adequada compreensão inviabiliza a análise da suposta afronta à decisão dotada de efeito vinculante, proferida por essa Corte e, consequentemente, a concessão da providência pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 02 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente